Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. APLICAÇÃO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. Devem ser acolhidos os aclaratórios, quando presente omissão no acórdão embargado, no sentido de ser analisado o pedido de apreciação da tese de litigância de má-fé apresentada em contrarrazões ao agravo de instrumento.

3. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se o comportamento do recorrente não configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente.

4. Recurso conhecido e provido, sem alteração do julgado.